Tribunal: TJMT
Processo: 1005771-33.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005771-33.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: JOSE CELSO LIMA
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL ISSQN – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO CONSTITUI DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Requerido, uma vez que a prestação do serviço pelo fisco municipal foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida manutenção de ação judicial que visava a cobrança de débitos fiscais municipais, mesmo após a quitação do débito, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados.
2. Deve ser majorado o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Requerido conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005771-33.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CELSO LIMA - CPF: 776.499.821-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024